Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA CORREIA DE JESUS LOPES, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A, com pedido de obrigação de fazer, consistente em baixa de gravame fiduciário. A autora narrou que adquiriu um veículo Ford KA de Samuel Lopes de Oliveira. O registro de propriedade junto ao órgão de trânsito foi formalmente transferido em 19/12/2023. Contudo, ao tentar vender posteriormente o veículo, verificou que o bem estava alienado fiduciariamente ao Banco Votorantim S/A e por força de contrato firmado entre Samuel e a instituição financeira em 08/03/2024. A autora pretende a exclusão do gravame, porque posterior à negociação e sua transferência em seu favor perante o órgão de trânsito. Requereu a concessão de tutela de urgência para excluir a restrição. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que “não há óbice à participação da parte autora no contrato de financiamento como interveniente anuente, ofertando-se o veículo como garantia, ainda que em favor de terceiro em relação com a ré”. Nas razões recursais, a agravante reiterou as razões da inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a antecipação da tutela para que o Réu proceda a baixa do gravame de alienação fiduciária inserido de forma indevida no Sistema Nacional de Gravames (SNG) sobre o veículo Ford KA, Placa PBF0669, Renavam 01141437373, ano/modelo 2017/2018. Para tanto, alega que comprou o veículo do terceiro Samuel Lopes de Oliveira em 19/12/2023 e que este teria posteriormente ofertado o veículo em garantia de contrato de financiamento junto à ré, a qual inseriu o gravame em 08/03/2024, mesma data do referido contrato, sem a sua ciência ou anuência. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte revelam, neste momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Embora a autora tenha afirmado a compra do bem e a injustificada inserção posterior de gravame de alienação fiduciária sem a sua anuência, deve-se aguardar a realização do contraditório, ao menos, a fim de se verificar as informações prestadas pela ré, bem como se não há existência de interveniência da parte autora da referida avença. Isso porque não há óbice à participação da parte autora no contrato de financiamento como interveniente anuente, ofertando-se o veículo como garantia, ainda que em favor de terceiro em relação com a ré. Lado outro, eventual exclusão do gravame de financiamento de plano e sem a oitiva da parte contrária, é capaz de gerar maiores consequências econômicas negativas ao credor do que benefícios à autora, sobretudo porque esta anuncia o intuito de repassar o bem a terceiros, não sendo verificado o perigo da demora de se aguardar a instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão da liminar como pedido exaure o objeto do recurso, subtraindo do Colegiado o conhecimento e a solução da questão, além de produzir efeitos irreversíveis, diante do risco de eventual entrega da garantia a terceiros. Cabe ao relator monocraticamente apenas as medidas conservativas, ou seja, afastar as situações de risco de dano ou o resultado útil do processo ou recurso, a partir da probabilidade do direito. E no caso, o dano seria reverso como apontado pela decisão atacada. Cabe apenas acentuar que os prejuízos apontados pela recorrente foram apenas hipotéticos ou abstratos, não havendo qualquer prova no momento de sua presença. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46